Tribunal: TJDFT
Processo: 0723564-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0723564-49.2020.8.07.0016 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU AGRAVADO: JULIANA RAQUEL OLIVEIRA LEMOS RABELO, IBEADF INSTITUICAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA DO DISTRITO FEDERAL LTDA - ME, CENTRO EDUCACIONAL DE WENCESLAU BRAZ-CENEBRA LTDA - ME DESPACHO Verifica-se que foi interposto agravo em recurso extraordinário no ID 30272020, mas não consta nos autos intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Assim, intimem-se os recorridos para que respondam ao agravo e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de outubro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal